Tribunal: TJDFT
Processo: 0720283-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÕES AUTÔNOMAS. MENOR DE IDADE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por menor de idade representado por sua genitora, contra decisões que indeferiram o pedido de tutela provisória de urgência para fornecimento de medicamento e o pedido de gratuidade de justiça.
2. O recurso foi interposto fora do prazo quanto à decisão que indeferiu a tutela de urgência, mas tempestivamente quanto à decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
3. O pedido principal é a concessão da gratuidade de justiça ao menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se o menor de idade, representado por sua genitora, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, diante da presunção de hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O menor possui quatro anos de idade e não exerce atividade remunerada, o que enseja presunção legal de hipossuficiência, conforme o art. 99, §3o, do CPC.
6. A decisão de primeiro grau indeferiu o benefício com base na remuneração da representante legal, advogada da CAESB, que recebe mais de R$ 13.000,00 mensais.
7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que a situação econômica do representante legal não pode ser utilizada para afastar a presunção de hipossuficiência do menor.
8. O direito à gratuidade de justiça é personalíssimo e deve ser analisado à luz da condição econômica da parte, não de terceiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido parcialmente. Na parte conhecida, provido.
Tese de julgamento: "1. O menor de idade, que não exerce atividade remunerada, ostenta presunção legal de hipossuficiência, sendo indevido condicionar a concessão da gratuidade de justiça à situação econômica de seu representante legal."
Dispositivos relevantes citados: art. 98 e art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.807.216/SP, Min. Nancy Andrighi, STJ.
Acórdão 1693154, TJDFT.
Acórdão 1700073, TJDFT.
Acórdão 1743638, TJDFT.
Acórdão 1976420, TJDFT.